Tribunal: TJES
Processo: 5004042-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004042-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: PABLO RODRIGO COSTA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA APÓS QUINQUÍDIO LEGAL. MULTA.
EXCLUSÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível de Linhares que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo e impôs vedação à sua remoção para comarca diversa no prazo de 5 dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a imposição de vedação à remoção do veículo para comarca diversa após a consolidação da propriedade fiduciária; (ii) definir se a multa de R$ 10.000,00 imposta na decisão recorrida é excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-lei nº 911/69 estabelece que, após a execução da liminar de busca e apreensão, o devedor tem 5 dias para quitar a dívida, sob pena de consolidação da propriedade e posse plena do bem ao credor fiduciário, que passa a ter o direito de dispor livremente do veículo.

A jurisprudência do STJ confirma que, após a consolidação da propriedade fiduciária, não é possível impor restrições à remoção ou alienação do bem, em respeito ao direito de propriedade do credor.

A limitação da remoção do veículo para fora da comarca deve ocorrer apenas durante o prazo de purgação da mora, findo o qual o credor fiduciário pode livremente removê-lo ou aliená-lo.

A multa de R$ 10.000,00, prevista na decisão recorrida, deve ser excluída, uma vez que o legislador já estabeleceu penalidades específicas para a eventual reversão da ação de busca e apreensão, conforme §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorre após o decurso de 5 dias da execução da liminar de busca e apreensão, sem necessidade de autorização judicial para a remoção ou alienação do bem.

A imposição de multa para a remoção do bem de comarca diversa deve ser excluída quando já houver penalidades previstas na legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º, 2º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.790.211/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5004042-71.2024.8.08.0000

AGVTE
:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGVDO
:
PABLO RODRIGO COSTA DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

eis que inconformado com a decisão por meio da qual o Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, (processo nº 5003397-53.2024.8.08.0030), vedando a transferência do bem objeto da demanda para comarca diversa dentro do prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz o Recorrente, em síntese, que referida limitação importa em indevido cerceamento ao exercício pleno da propriedade por parte do credor, além de lhe impor o ônus da guarda do veículo; ademais que a multa aplicada revela-se deveras excessivas.

A teor da decisão de ID nº 8071546, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

P
ois bem.

Após análise acurada d
a
s
tese
s
aventada
s
no
presente recurso,
entendo que a decisão objurgada
merece ser parcialmente
reformada
.

N
os termos do Decreto-lei n. 911/69,
verifica-se que
para a
concessão da
medida
liminar na ação de busca e apreensão
revela-se suficiente a com
provação da mora do devedo
r, cujos efeitos –
de consolidação da propriedade para o credor -
poderão ser afastado
s, se
no prazo de 5
(cinco)
dias, após a execução da liminar, o devedor
fiduciante
pagar a integralidade da dívida.
Confira-se:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043. de 2014)

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043. de 2014)

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

(Redação dada pela Lei nº 13.043. de 2014)

A jurisprudência
do STJ sedimentou o
entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem, removendo-o da respectiva Comarca, alienando-o ou adotando qualquer medida que bem lhe aprouver.

C
onfira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.
2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Assim, e
m razão da
exiguidade do prazo
e no intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor,
entend
o
prudente
a
manutenção d
o

veículo na mesma Comarca
de tramitação do
processo
até o escoamento do
prazo
previsto no §1º do art.3º
,
em consonância,
inclusive,
com o
entendimento
de
st
a colenda Câmara
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1
º. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº 911/69 POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO QUINQUÍDIO LEGAL RECURSO PROVIDO. 1- Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS).
2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário
. 3- Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

R
egistre-se que, ao se valer da disposição do bem após o esgotamento do prazo e antes do
julgamento

definitivo da demanda, o credor fiduciário assume as consequências da medida em caso de reversão do quadro decisório, podendo responder, notadamente, pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/1969, expondo-se à responsabilização civil por perdas e danos possivelmente causados ao devedor.

De rigor, portanto,
autorizar-
se a remoção do veículo
, após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

O recurso merece provimento, contudo, na parte relativa à multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que, conforme o julgado
do C. STJ
antes citado, “
o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos
”.

Por todo o exposto,
conheço e dou
parcial
provimento ao recurso,
apenas para excluir da decisão recorrida a parte na qual o MM. Juiz
a quo
fixou multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de transferência do bem para Comarca diversa
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.